Tribunal: TJSP
Processo: 0006201-18.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Execução da pena de multa. Recurso defensivo buscando a extinção da sanção pecuniária, independentemente do pagamento, ao argumento de hipossuficiência da condenada. Impossibilidade. Pena privativa de liberdade imposta à agravante ainda não cumprida. Inaplicabilidade da tese firmada na recente revisão do Tema no 931, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Decisão

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Execução da pena de multa. Recurso defensivo buscando a extinção da sanção pecuniária, independentemente do pagamento, ao argumento de hipossuficiência da condenada. Impossibilidade. Pena privativa de liberdade imposta à agravante ainda não cumprida. Inaplicabilidade da tese firmada na recente revisão do Tema no 931, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Agravo desprovido.